Tribunal: CARF
Processo: 16366.003312/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.003312/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.866 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
CIA IGUAÇU DE CAFÉ SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE RESSARCIMENTO DE PIS E
COFINS. NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO OU JUROS. SUMULA
CARF N. 125.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.
DESPESAS DE CORRETAGEM NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS.
COOPERATIVA.
A despesa com corretagem para aquisição de insumos, que o contribuinte não
demonstrou ser essencial e relevante ao processo produtivo, bem como não
demonstrada que subtraída inviabilizaria a sua atividade, não pode ser
considerada insumo apto a gerar créditos tributários de PIS e COFINS.
PROVA DOS CRÉDITOS
No processo administrativo fiscal no qual o particular requer o reconhecimento
do direito a um crédito é dele o ônus de demonstrar a sua liquidez e certeza..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.003312/2007-41
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.866 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003312/2007-41

Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Larissa Nunes Girard, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de
Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório
Sinteticamente, trata-se de processo administrativo fiscal no bojo do qual
discutem-se glosas sobre diversos bens, como corretagens e fretes, por exemplo, e que serão
tratados de forma perfunciente no transcorrer do voto.
De um lado a Recorrente defende uma interpretação mais ampla do conceito de
insumos, enquanto, de outro, a decisão atacada utiliza uma exegese mais restrita, considerando a
necessidade de que o ‘insumo’ entrasse em contato com a mercadoria, merecendo a ressalva que
o Acórdão Recorrido remonta a 2009.
Cumpre relatar que algumas glosas foram mantidas pela DRJ não apenas em razão
da tese jurídica que envolve a definição do conceito de insumos, mas também dela entender que
houve deficiência na produção de provas por parte da Recorrente, titular do direito pleiteado.
Como resultado da análise do processo pela DRJ, ela firmou o entendimento no
sentido de que somente podem gerar créditos os insumos consumidos ou aplicados na fabricação
do bem e na prestação dos serviços.
O Acórdão sob exame também fixou entendimento segundo o qual despesas como
mão de obra avulsa paga a pessoas físicas não geram créditos, ainda que pagas por intermédio do
sindicato.
Finalmente entendeu que não há previsão legal para que aos valores das
contribuições ressarcidos sejam corrigidos pela taxa SELIC.
Irresignada com a decisão prolatada pela DRJ a ora Recorrente interpôs Recurso
Voluntário por meio do qual reitera os argumentos já trazidos e submete a questão ao CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
1.
Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e a matéria é de competência deste Colegiado,
razão pela qual deve ser conhecido.
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.866 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003312/2007-41

2.
Mérito.
Não havendo preliminares é de se adentrar no mérito do Recurso Voluntário.
2.1.
Despesas com serviços utilizados como insumos. Definição geral.
A Recorrente insurge-se contra a interpretação segundo a qual, sinteticamente, os
insumos devem ter ação direta sobre o produto, invocando exegese mais abrangente, no sentido
de que os créditos devem ser calculados sobre a totalidade dos custos / despesas inerentes à
atividade da pessoa jurídica, sob pena de aumento excessivo da carga tributária, de ineficiência
da pretensão do legislador e de afronta aos ditames constitucionais.
Acerca da definição do conceito de insumos, a razão encontra-se em posição
intermediária às teses defendidas pela Contribuinte e pela DRJ, manifestada no Acórdão objeto
do presente Recurso Voluntário.
Em relação à exegese da definição do conceito de insumo, este Colegiado tem
entendimento formado no sentido de que o termo “insumo” deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte, especialmente após o julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, que preconiza a necessidade da realização do teste da subtração.
Ultrapassada a questão hermenêutica resta aplicar este conceito aos casos
concretos, bem como averiguar se a Recorrente se desincumbiu do ônus de demonstrar e provar
a essencialidade ou relevância dos bens apontados como insumos.
2.2.
Despesas com corretagens.
A Recorrente advoga que as despesas com corretagem nas aquisições de matérias
primas utilizadas no processo produtivo seriam aptas a gerar créditos de PIS e de COFINS, eis
que seriam, segundo ela, inerentes à consecução da atividade econômica empresarial.
Contudo, a Recorrente limitou-se a alegar que a corretagem é inerente à
consecução das atividades, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a sua
ESSENCIALIDADE e RELEVÂNCIA, como apontado pela DRJ no seu Acórdão.
Em relação a este argumento cumpre destacar que o Acórdão atacado foi expresso
no sentido de que a Recorrente não teria se desincumbido do ônus de provar a essencialidade e
relevância da corretagem para o processo produtivo. Mesmo diante deste posicionamento por
parte de decisão atacada, a Recorrente não combateu esta afirmativa, e não optou por uma das
duas opções logicamente possíveis neste caso: (i) na hipótese de entender que a prova foi
efetivamente realizada, deveria ter apontado o material probatório nos autos para contrapor o
argumento ou, caso contrário, (ii) caso não tivesse produzido a prova, poderia ter trazido a prova
em seu Recurso Voluntário, desde que também trouxesse fatos que demonstrassem que ela se
encontra albergada por alguma das exceções do artigo 16 do Dec. 70.235/72. Não ocorreu nada
disso.
Assim, partindo-se dos elementos trazidos aos autos não é possível concluir que a
corretagem é essencial e relevante para o processo produtivo pois se ela for subtraída a
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.866 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003312/2007-41

Recorrente ainda assim será capaz de adquirir as mercadorias, mesmo que por integrantes do seu
próprio quadro de pessoal.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais a Contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prova-lo.
Admitir que a definição do conceito de insumo seja alargado para abarcar as
corretagens subverteria o seu próprio conceito, pois o equipararia ao conceito de despesas, o que
não condiz com o sistema normativo em vigor.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
2.3.
Despesas com fretes entre empresas.
A Recorrente insurge-se contra o Acórdão em questão no que diz respeito à
manutenção da glosa dos fretes relativos ao transporte de produtos entre estabelecimentos
da própria Recorrente, fretes estes que a Recorrente afirma serem relativos à venda ou
industrialização de mercadorias.
Os fretes em questão foram realizados por conta de transporte de mercadorias entre a
matriz (parque industrial) e suas filiais (depósitos fechados) no mesmo município, uma
vez que a empresa, por falta de armazém no parque fabril, foi obrigada a direcionar seus
produtos a outro depósito.
Existe uma diferença substancial entre os fretes de insumos entre uma unidade e
outra da mesma empresa, hipótese na qual o bem transportado subsume-se ao conceito de
insumo, e o frete de produtos acabados, hipótese na qual o bem transportado deixa de ser
insumo.
A Recorrente trata de ambos indistintamente e defende que quaisquer destas
operações seria apta a gerar créditos, o que faz a partir do seu conceito alargado de insumos, que
o aproxima das despesas.
Cumpre destacar que nos processos por meio dos quais a Contribuinte requer o
reconhecimento de um direito, no caso créditos tributários, aplica-se a regra geral segundo a qual
cabe a quem alega um direito o ônus de prova-lo.
Também em relação a este capítulo recursal deve ser salientado que o Acórdão
atacado foi expresso no sentido de que a Recorrente não se desincumbiu o ônus de provar a
essencialidade e relevância dos fretes, nem se os serviços de frete foram pagos a pessoa jurídica
ou a pessoa física. Mesmo diante deste posicionamento por parte de decisão atacada, a
Recorrente não combateu esta afirmativa, caso entendesse que a prova foi realizada, ou caso
contrário, deveria ter trazido a prova em seu Recurso Voluntário, o que não ocorreu.
No caso das despesa com fretes, a Recorrente limitou-se afirmar que tratam-se de
transporte entre a matriz e as filiais, por falta de armazéns, todavia não alegou nem provou a
natureza exata dos bens transportados, fato imprescindível à análise da matéria. Em outras
palavras não se sabe (i) se são fretes de insumos entre estabelecimentos, (ii) se são fretes de
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.866 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003312/2007-41

produtos intermediários entre estabelecimentos, (iii) se produtos acabados entre estabelecimentos
ou, finalmente, de operação de venda propriamente dita.
Todavia, como a Decisão recorrida faz expressa menção à falta de provas, até se
os fretes teriam sido pagos a pessoas físicas ou jurídicas, e mesmo ciente de que este havia sido
um dos motivos da glosa, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de contrapor-se a tais
argumentos, voto no sentido de negar provimento a este capítulo recursal.
2.4.
Pretensão da incidência da SELIC sobre os créditos de Contribuições ao PIS e
COFINS.
A Recorrente pretende que incida a SELIC sobre os valores objeto do pedido de
restituição de PIS e de COFINS, pois caso contrário entende que haveria enriquecimento ilícito
por parte do fisco, juntando, para o presente caso (Contribuições parafiscais) decisões
administrativas que versam sobre o IPI.
Quanto à possibilidade de aplicação de juros compensatórios sobre o
ressarcimento de créditos fiscais referentes ao PIS e a Cofins não-cumulativos, entendo que não
há amparo legal, muito pelo contrário, a Lei no 10.833/2003 veda expressamente a aplicação de
juros compensatórios sobre o ressarcimento de créditos fiscais nela previstos, assim dispondo:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art 3°, do art. 4° e dos §§ 1° e
2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e §5° do art. 12, não ensejará
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores.
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o P1S/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos incisos I e lido § 3° do art. 1°,
nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1°, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3°, nos §§
3° e 4° do art. 6°, e nos arts. 7o, 8°, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Ademais, este o teor da Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
Portanto, pela regra acima reproduzida, é vedada a aplicação da taxa Selic ao
valor do crédito de PIS e de Cofins não cumulativos, razão pela qual voto no sentido de negar
provimento a este capítulo recursal.
Conclusivamente, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.866 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16366.003312/2007-41

Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital